Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-93.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO EXISTENTE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum do pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. No caso, a condenação utilizada para configurar a reincidência teve trânsito em julgado em data posterior a data do crime em tela, o que justifica o seu afastamento.
3. Recurso conhecido e acolhido.